Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 21.094.411/0001-63 (APELANTE), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. responsabilidade civil. concessionária de energia elétrica. interrupção do fornecimento. danos materiais e morais. nexo de causalidade. ausência de comprovação. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa do ramo alimentício contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica. A apelante alega falha na prestação do serviço e prejuízos à sua produção.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada civilmente pelos danos materiais e morais alegados pela empresa consumidora, em razão de duas interrupções no fornecimento de energia, e se há prova suficiente do nexo de causalidade entre a interrupção e os prejuízos.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal responsabilidade não é absoluta, exigindo a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não isenta a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange à demonstração do nexo causal.

5. A concessionária apresentou justificativas técnicas para as interrupções (rompimento de componente e entrelaçamento de cabos), as quais não foram desconstituídas por prova em contrário, afastando a caracterização de conduta ilícita.

6. A parte autora, embora intimada para especificar provas, optou pelo julgamento antecipado do mérito, abstendo-se de requerer a produção de prova pericial técnica ou de apresentar laudo técnico particular, meios idôneos para comprovar a relação de causa e efeito entre a interrupção do serviço e os danos alegados.

7. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária e os prejuízos alegados inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, tanto na esfera material quanto na moral.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado pelo consumidor. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta e não o exime de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, incumbindo-lhe demonstrar o nexo causal. 3. A ausência de prova técnica que demonstre a relação de causa e efeito entre a interrupção do fornecimento de energia e os danos materiais e morais alegados impede o acolhimento da pretensão indenizatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível no 1032509-60.2020.8.11.0041, j. 31/07/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível no 1001272-54.2024.8.11.0045, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PÃO DA CASA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Processo no 1007269-93.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou suficientemente comprovado o nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e os prejuízos materiais alegados, bem como pela inexistência de dano moral indenizável no caso concreto (cf. Id. no 333399864).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária, a presunção de falha na prestação do serviço essencial, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor e a robusta prova documental dos prejuízos sofridos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 333399865).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 333399884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela PÃO DA CASA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, por ausência de comprovação do nexo causal entre a interrupção de energia elétrica e os danos alegados, bem como pela inexistência de dano moral indenizável.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Mérito.

Inicialmente, importante registrar, que a autora, apesar de se tratar de pessoa jurídica, se enquadra perfeitamente no conceito de consumidora, apresentando patente vulnerabilidade técnica perante a fornecedora de energia. Assim, não há dúvidas de que se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia quanto a falha na prestação de serviços por parte da requerida, que consignou na negativa de ressarcimento pelos danos materiais sofridos em razão das interrupções do serviço de energia elétrica nos dias 10/10/2024 e 21/10/2024, ensejando na perda de produção de pão, além de verificação de responsabilização extrapatrimonial ocasionado.

Analisando detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifica-se que a parte autora não apresenta prova suficiente de sofrimento de qualquer abalo de ordem patrimonial ou extrapatrimonial, uma vez que em contato com a requerida com os protocolos de atendimento, o serviço foi restabelecido seguindo o prazo contido em normativa regulatória.

Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender a reclamante eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, visto que a ré não pode produzir prova de conteúdo negativo.

Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

No caso dos autos a parte requerida impugnou todos os registros de protocolos apresentados pela parte autora, demonstrando que atendeu aos pedidos de procedimentos e informações dentro do prazo regular estabelecido.

Outrossim, mesmo considerando a hipótese de ocorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica como sustentado em exordial, a mesma foi restabelecida dentro do prazo específico aos casos de interrupção, sendo tal ocorrência solucionada pela reclamada que tomou as medidas adequadas para a solução do sinistro, em prazo razoável, sendo que não ultrapassou mais que 03 (três) horas se somado os períodos de interrupção de energia.

Importante salientar que, o caso da requerente não se enquadra em suspensão de serviços, uma vez que essa é por mera liberalidade da requerida, o que não é o caso dos autos.

Nos termos da Resolução n. 1000/2021 expedida pela ANEEL, em seu artigo 362, IV, o prazo para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana é de 24 (vinte e quatro) horas, prazo esse que foi atendido pela Reclamada, ante a justificação das altas temperaturas registradas nos meses de setembro em diante.

No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que a envolvida foi exposta a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez, de modo que a improcedência se impõe.

Nesse sentido:

(...)

No tocante ao pedido de danos materiais, a autora afirma que a interrupção da energia, durante o período mencionado nos autos, resultou na perda de produção e de insumos no estabelecimento.

Para comprovar o prejuízo material, a requerente apresentou um relatório de faturamento de 01/02/2025 a 30/04/2025, para justificar a indenização pretendida de R$ 32.292,00 (Trinta e dois mil e duzentos e noventa e dois reais).

Ocorre que, a autora não juntou aos autos comprovantes da aquisição dos insumos, contratos, recibos, notas fiscais ou serviços realizados no mencionado período anterior, no que tange à sua atividade empresarial, para confirmar o teor do citado Relatório.

Levando em consideração que os danos materiais não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

A corroborar:

(...)

Desse modo, no que tange aos danos materiais, igualmente, não assiste razão a parte autora, por insuficiência na comprovação efetiva e cristalina do referido dano.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. interpõe o presente apelo (cf. Id. no 333399865).

Aduz que a demandante manejou apelação, arguindo, em suma, que o decisum deixou de observar o regime de responsabilidade objetiva aplicável à concessionária de serviço público, bem como a presunção de defeito na prestação de serviço essencial, a regra de inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor e o conjunto probatório que evidenciaria os prejuízos suportados.

Postula, assim, a total reforma da sentença, para que sejam acolhidos os pleitos indenizatórios.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a preservação do julgado e reafirmando as teses já sustentadas em sua defesa (cf. Id. no 333399884).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária apelada, com consequente dever de indenizar os danos materiais e morais alegadamente suportados pela empresa autora em razão das interrupções ocorridas nos dias 10/10/2024 e 21/10/2024.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se, em regra, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Todavia, exclusivamente nesse ponto, consigna-se que tal mecanismo processual não constitui regra absoluta, tampouco dispensa a parte autora de apresentar mínimo lastro probatório apto a demonstrar a plausibilidade de suas alegações, especialmente no que se refere ao nexo de causalidade, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva.

Nesse contexto, a Resolução no 1.000, de 07 de dezembro de 2021, estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, ao passo que revoga as Resoluções Normativas ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010, no 470, de 13 de dezembro de 2011, e no 901, de 8 de dezembro de 2020.

O art. 4o, § 3o, do referido ato normativo, dispõe sobre a responsabilidade da distribuidora e as hipóteses de descontinuidade do serviço, nos seguintes termos:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Do colacionado acima, extrai-se que não se caracteriza como descontinuidade a interrupção ocorrida em situações emergenciais, como problemas técnicos ou de segurança que representem risco iminente, bem como nos casos de fortuito ou força maior. Ademais, também são admitidas interrupções por razões técnicas ou de segurança nas instalações do consumidor ou, ainda, em razão do inadimplemento, desde que precedido de prévia notificação ao usuário.

Logo, a falha na prestação do serviço, para ser configurada, exige a demonstração de que a distribuidora deixou de assegurar um serviço adequado, nos termos legais, isto é, que a interrupção ou deficiência no fornecimento ocorreu de forma irregular, injustificada ou em desacordo com os parâmetros de continuidade, segurança, eficiência e informação ao consumidor, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 é expressa ao disciplinar que a instalação, a manutenção e a conservação do serviço de distribuição de energia elétrica incumbem à distribuidora, a quem compete empregar as melhores técnicas, equipamentos e materiais disponíveis, assegurando a adequada prestação do serviço.

No caso dos autos, ainda sob a ótica dos julgados colacionados acima e conforme posto em contestação (Id. no 333399856), a apelada confirmou a informação de que nos dias 09/10/2024 e 10/10/2024 foram identificadas duas interrupções do serviço de distribuição de energia elétrica, nos seguintes termos:

“OCORRENCIA 20245578362294: Abertura do religador por atuação da proteção 50/51 de fase. Fly Tap rompido próximo ao transformado, equipe fez emenda e o fornecimento de energia foi normalizado.

DATA: 09/10/2024 13h34min a 09/10/2024 16h34min

DURAÇÃO: 3 horas.”

“OCORRENCIA 20245580630575: Desligamento automático do disjuntor devido a cabos de média tensão entrelaçados próximos ao transformador. Atuou a proteção 50/51 nas fases B-C, causando a abertura do disjuntor. Duas equipes atuaram na manobra. Após manobra o fornecimento de energia foi normalizado.

DATA: 10/10/2024 02h50min a 10/10/2024 03h18min

DURAÇÃO: 28 minutos.(...)”

Da análise das causas atribuídas às duas ocorrências registradas, verifica-se que as interrupções no fornecimento de energia elétrica não decorreram de falha imputável à concessionária, mas de circunstâncias alheias à sua atuação, não restando configurada a conduta ilícita necessária à responsabilização civil.

Ademais, extrai-se dos autos que, embora regularmente intimadas para a especificação de provas, as partes, inclusive a apelante (cf. Id. no 333399861), optaram expressamente pelo julgamento antecipado do mérito, deixando de requerer a produção de prova pericial técnica, meio idôneo para aferir a existência de nexo causal entre os supostos danos e a atuação da concessionária.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora sequer apresentou laudo técnico ou qualquer elemento probatório mínimo apto a corroborar suas alegações.

É certo que a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal responsabilidade não possui caráter absoluto, sendo imprescindível a demonstração do efetivo dano e do nexo de causalidade entre este e a prestação defeituosa do serviço.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face de concessionária de energia elétrica, envolvendo supostos danos elétricos em equipamentos de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos apontados pela seguradora, considerando a alegada falha na prestação do serviço e o nexo causal, à luz das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia depende da comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. 4. Laudos unilaterais não são suficientes para comprovar falha na prestação do serviço quando há prova técnica em sentido contrário apresentada pela concessionária.

5. O relatório técnico elaborado pela concessionária, com base no PRODIST/ANEEL, constatou inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora na data dos supostos danos.

6. As informações constantes dos relatórios da concessionária, auditadas pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta da seguradora apelante.

7. A Apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária quando há relatório técnico oficial em sentido contrário. 3. Informações constantes de relatórios auditados pela ANEEL gozam de presunção de legitimidade. 4. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível no 1032509-60.2020.8.11.0041, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS POR LAUDO TÉCNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual a Seguradora buscava o reembolso do valor de R$ 4.651,61 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavo), pago ao Segurado em razão de danos materiais causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos materiais suportados pelo segurado da Apelante; (ii) estabelecer se os documentos apresentados, notadamente o laudo técnico elaborado por oficina especializada, são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da Seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A responsabilidade da Concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, sendo necessário apenas demonstrar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à prestadora de serviço afastar sua responsabilidade por meio da comprovação de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

4- O laudo técnico elaborado por empresa especializada, ainda que produzido unilateralmente, constitui início razoável de prova do nexo causal, sobretudo quando elaborado com base em critérios técnicos e por profissional habilitado, sendo reconhecido como meio de prova pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

5- Os documentos juntados pela Apelante, como a apólice de seguro, os relatórios de regulação de sinistro e o laudo técnico, comprovam satisfatoriamente os danos materiais sofridos e sua vinculação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

6 - A própria Concessionária, por meio de relatório técnico produzido nos autos, reconhece a ocorrência de interrupções rápidas no alimentador que atende a unidade consumidora do segurado, corroborando o nexo de causalidade alegado pela Seguradora.

7- A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica abrange os danos causados por oscilação de tensão na rede, sendo suficiente, para fins de indenização, a comprovação do dano e da origem elétrica.

8- Diante da existência de nexo causal e da comprovação do dano, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da Apelada ao pagamento da indenização, acrescida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados a equipamentos de consumidores em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica. 2. Laudo técnico emitido por oficina especializada, quando fundamentado em critérios técnicos e não impugnado de forma específica, constitui meio idôneo de prova do nexo de causalidade. 3. Reconhecida a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os danos comprovados, a concessionária deve ressarcir a seguradora pelos valores pagos ao segurado, em ação regressiva.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível no 1001272-54.2024.8.11.0045, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Logo, entendo que a mera alegação genérica de prejuízo, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não se mostra suficiente para ensejar a condenação da fornecedora.

Assim, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária de fornecimento de energia elétrica e os alegados prejuízos, resta inviável o reconhecimento de responsabilidade civil, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Com isso, mantenho inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a apelante/autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, interposto por PÃO DA CASA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, elevo a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais critérios estabelecidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026